Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733273-20.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPÊS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0728505-48.2024.8.07.0001, ajuizada pelo condomínio em desfavor da EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência ao argumento da necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 62767545), o agravante alega ser necessária a correção do “afundamento da área do jardim”, que está em progressiva degradação. Assevera que por mais que os buracos sejam sinalizados pela administração do condomínio, a negligência em relação aos reparos potencializa o risco de acidentes graves com moradores e pedestres que circulam na região. Ressalta que embora a r. decisão agravada tenha reconhecido a existência da gravidade inerente ao problema, não interpretou da melhor forma o documento da NOVACAP, que atesta a inexistência de responsabilidade da administração pública em relação à erosão detectada. Afirma que ao relatório técnico da NOVACAP deve ser atribuída presunção de veracidade, de forma que apenas restou a possibilidade de responsabilidade relativa à construtora ré, que responderá objetivamente pelos danos constatados, nos termos do artigo 14, inciso I, do CDC. Conclui que se trata de medida plenamente reversível, uma vez que o condomínio poderá fazer prova de todo o valor desembolsado para a correção das “crateras”. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a correção do afundamento do jardim, inclusive das erosões e de suas causas. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido anterior em julgamento de mérito, com a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido (ID. 62767546 e 62767547). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à necessidade de determinar-se o imediato reparo estrutural relacionado ao jardim que cerca o condomínio agravante. O rol de pedidos inclui os pretensos reparos aos “afundamentos”/“crateras”, bem como as diligências necessárias à correção das supostas causas pela deterioração do jardim. Primeiramente, cumpre esclarecer qual o defeito de construção apto a ensejar os pedidos formulados em sede de agravo de instrumento. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da EMPLAVI em relação a inúmeros supostos vícios de construção, que serão apurados durante a dilação probatória. Em que pese mais de uma dezena de problemas indicados, o condomínio agravante apenas suscitou a apreciação, em sede de cognição sumária, em relação ao “afundamento do jardim”, ao qual reputa tratar-se de problema grave, e em relação ao qual a possibilidade de existir nexo de causalidade com supostos defeitos de infraestrutura do GDF já fora descartado pela NOVACAP. Nestes termos, a agravante conclui que, subsidiariamente, a responsabilidade apenas poderá ser da construtora agravada. A prova pré-constituída, que fomenta a probabilidade do direito em favor do agravante, consiste no relatório da empresa EXAMINI ENGENHARIA DIAGNÓSTICA (ID. de origem n. 203765571, pág. 19/29 – item 5.13 – Jardim), bem ainda na gravação de ID. de origem n. 203765579, em que é demonstrada a existência de dois buracos módicos. Em relação ao direito discutido, verifico que, de fato, é improvável que o condomínio tenha dado causa aos problemas noticiados. Não se controverte que o surgimento de crateras em áreas que sofreram compactação do solo, decorre da acelerada erosão que acomete o solo compactado. Muito embora possam existir múltiplas razões para que ocorram o surgimento de crateras, tais como vibrações, excesso de carga em circulação e o escoamento desordenado de água, é mais provável que as crateras se originem de problemas decorrentes da compactação do solo, ou da inobservância de parâmetros construtivos para o escoamento de água. Nessa linha de intelecção, no que tange ao pedido relacionado à sanação das causas para a ocorrência da erosão, verifico que é questão que, realmente, desafia a dilação probatória. Embora os relatórios coligidos consistam em opiniões profissionais, é possível verificar que as sugestões encartadas não realizaram a investigação empírica, a saber se há ou não a observância dos parâmetros adequados de drenagem, ou efetivo deslocamento dos taludes, apenas mencionado, de forma abstrata, que podem ser causa para o problema. Por isso, tendo em vista as proporções do empreendimento, a eventual determinação para o refazimento de toda a estrutura de compactação e drenagem apenas deverá ser realizada após a devida apuração in loco. Destaco, contudo, que o Condomínio formula, em cumulação simples de pedidos, que a construtora seja instada a fechar os buracos que estão surgindo no jardim. Em relação a este ponto, há de se destacar que o pedido não observa o que determina o artigo 322 do CPC. Isso porque, embora seja possível inferir que existem pelo menos dois buracos mencionados pela gravação de ID. de origem n. 203765579, não há especificação das crateras, de suas proporções, ou seu mapeamento em relação à estrutura predial. O pedido é incerto, inespecífico. Ademais, o risco é genericamente estabelecido, aduzido em relação às pessoas que eventualmente circulem no jardim ou próximo do bueiro. Importante destacar que as crateras, embora indesejadas, não estão associadas ao risco concreto e estrutural ao prédio, de sua fundação, ou de seus ambientes subterrâneos. Em que pese a responsabilidade pelo surgimento destas crateras não ser (a priori) do agravante, a filmagem é suficiente para demonstrar que estão sinalizados de forma deficiente, e em um dos casos até mesmo ocultados com fina camada de grama, transformando-se em verdadeira armadilha para pessoas desavisadas. Por fim, registro que o empreendimento já fora entregue há cerca de 6 (seis) anos, e que o surgimento destes dois buracos, de tamanhos módicos, pode até mesmo ser reputado como natural acomodação da terra, inexistindo, no ponto, fator que cause alarde atual, no sentido de que existe causa superveniente e contemporânea ao agravo de instrumento, e que esteja acelerando o processo de erosão. Embora o agravante mencione a proximidade com as chuvas deste ano de 2024, a entrega das áreas comuns já ocorrera há pelo menos cinco verões. Diante deste contexto, tendo em vista que esta parte do pedido não é certa e determinada, bem ainda que o risco é facilmente remediável pelo agravante, não reconheço urgência apta a viabilizar a especialíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 às 17:36:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora